Tribunal: TCU
Processo: 040.655/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria Operacional no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com enfoque no exame do alcance da meta 3b do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3  Saúde e Bem-Estar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Auditoria Operacional no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com enfoque no exame do alcance da meta 3b do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 - Saúde e Bem-Estar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.1. recomendar à Secretaria Executiva, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, à Secretaria de Vigilância em Saúde e ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, com fundamento nos inc. I, IV, VII, XV, XVI do art. 11; inc. I, V, IX e XII do art. 14; inc. I, III, IV, V, VII, XI do art. 17 do Decreto 11.098/2022, que: 9.1.1. estabeleçam procedimentos de trabalho e fluxos de informação no e-SUS APS para registrar o encaminhamento de não vacinados e atrasados identificados pela Equipe de Saúde da Família para o serviço de vacinação e avaliem a realização de aprazamento automático, no referido sistema, de todas as primeiras doses das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, para apoiar o acompanhamento da situação vacinal dos usuários; 9.1.2. avaliem o processo de integração do e-SUS-APS com o SI-PNI, de modo a realizar diagnóstico sobre a existência de limitações que impactam na disponibilidade, tempestividade e qualidade dos dados e elaborar plano para tratamento dessas limitações, a exemplo de atrasos na migração de dados entre os sistemas, que prejudicam a emissão de relatórios com dados completos e confiáveis para o acompanhamento de atrasados e não vacinados e das coberturas vacinais, e da insuficiência de críticas na entrada de dados no e-SUS APS, com consequente represamento de dados em desconformidade com as regras de negócio do SI-PNI; 9.1.3. ofereçam funcionalidades em sistemas existentes, aplicativos ou outros meios visando aperfeiçoar o acompanhamento da situação vacinal, a exemplo da emissão automática para os usuários de lembretes para a atualização da caderneta de vacinação e alertas de atraso, de informações sobre o funcionamento do serviço de vacinação e sobre a eficácia e a segurança das vacinas, beneficiando-se da disponibilidade de dados cadastrais nominais dos usuários; 9.1.4 obtenham asseguração sobre a completude e qualidade dos dados de vacinação, de movimentação de imunobiológicos e do registro de nascidos vivos por meio, por exemplo, de procedimentos sistemáticos de auditoria ou de avaliação, como forma de fortalecer a tomada de decisão com base em evidências; 9.1.5. aperfeiçoem a disponibilidade e a transparência das informações sobre os dados de vacinação apresentados no tabulador de dados Tabnet, do Departamento de Informática do SUS, abrangendo notas metodológicas completas sobre como são calculados os indicadores; o significado dos campos disponíveis para consulta e as limitações dos dados disponíveis; as taxas de abandono dos esquemas vacinais e coberturas vacinais que incluam a vacinação tardia; revisões relevantes de dados de vacinação que afetem o cálculo de indicadores; 9.2. recomendar à Secretaria Executiva e à Secretaria de Vigilância em Saúde, com fundamento nos inc. I, IV, VII, VIII, XV, XVI, XVII, XVIII do art. 11; inc. I, III, IV, VII, VIII e XI do art. 17 do Decreto 11.098/2022, que: 9.2.1. submetam à pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), proposta de plano para a recuperação das coberturas vacinais que identifique, entre outros, as causas para a queda, as medidas para sua reversão, incluindo as de caráter intersetorial e interfederativo, as responsabilidades dos atores envolvidos, metas finais e intermediárias, prazos, recursos necessários, mecanismos de feedback de municípios para estados e destes para o Ministério da Saúde sobre as medidas efetivamente adotadas para a recuperação das coberturas vacinais, seus efeitos, limitações e aperfeiçoamentos necessários para o PNI, com fundamento no art. 14-A da Lei 8.080/1990; 9.2.2. definam instância de coordenação no Ministério da Saúde, integrada por representantes das áreas responsáveis pelas intervenções públicas do ministério que podem contribuir para a melhoria das coberturas vacinais, inclusive as ações de comunicação, para atuar na articulação e alinhamento entre elas, em conformidade com o Decreto 9.759/2019; 9.2.3. instituam processo estruturado e transparente de planejamento de aquisição e de distribuição de vacinas, com base em dados confiáveis sobre movimentação de imunobiológicos e em critérios de perdas de vacinas ao longo da cadeia de armazenamento e distribuição e nas salas de vacinação; 9.2.4. adotem medidas para garantir a disponibilidade de dados de movimentação de imunobiológicos ao longo da cadeia de armazenamento e distribuição e nas salas de vacinação, de modo a permitir a aferição de perdas físicas e técnicas e a alimentação do processo de aquisição); 9.2.5. estabeleçam critérios aceitáveis de perdas para as principais vacinas, considerando particularidades da realidade nacional, monitorando as perdas ao longo da cadeia de armazenamento e distribuição e nas salas de vacinação, visando a eficiência do PNI e do processo de aquisição; 9.3. recomendar à Secretaria Executiva, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde e à Secretaria de Vigilância em Saúde, com fundamento nos inc. I, XII, XIII do art. 11; inc. I, II, V e XII do art. 14; inc. I, II, IV, V, XI do art. 17 do Decreto 11.098/2022, que fomentem pesquisas que investiguem a parcela de contribuição dos diversos fatores causais para a queda das coberturas vacinais e avaliem a implementação e os impactos de intervenções existentes sobre a recuperação das coberturas, de modo a subsidiar a tomada de decisão e o aperfeiçoamento das intervenções com base em evidências; 9.4. recomendar ao Ministério da Saúde, por intermédio de sua Secretaria Executiva, da Assessoria Especial de Comunicação Social e da Secretaria de Vigilância em Saúde, com fundamento no inc. XVII e XVIII do art. 11; inc. I, "d", art. 2o; art. 6o; inc. IV, VII e VIII do art. 17 do Decreto 11.098/2022, que submetam à pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) proposta de arranjo de governança para a coordenação e o alinhamento das ações de comunicação que abranja a cooperação entre entes federativos, o setor privado e demais atores relevantes para, entre outros, definir estratégias de comunicação e mobilização, responsabilidades, meios de ocupação de espaços de comunicação com informações oficiais e confiáveis sobre a vacinação, com fundamento no art. 14-A da Lei 8.080/1990; 9.5. recomendar à Secretaria Executiva e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, com fundamento nos inc. I, II, X, XII, XIII, XVII do art. 11; inc. II, III, IV, V, VIII, IX, X, XIII do art. 16 do Decreto 11.098/2022, que definam instância adequada para a coordenação do financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da saúde, inclusive em relação a vacinas, viabilizando o alinhamento entre as intervenções de órgãos e entidades federais e dos entes federativos, a definição de temas prioritários e de estratégia de longo prazo, a avaliação dos resultados, dentro de um enfoque integrado de governo, seja por meio do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), com ampliação de suas atribuições, seja pela criação de instância específica para estes fins, em conformidade com Decreto 9.759/2019 e com o Decreto 9.191/2017. 9.6. determinar ao Ministério da Saúde que, em articulação com o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal, promova a intensificação do acompanhamento e da fiscalização do cumprimento das condicionalidades previstas no programa Auxílio Brasil (art. 18 da Lei 14.284/2021), a exemplo do cumprimento do calendário nacional de vacinação, como incentivo e ferramenta para a constância da vacinação. 9.7. determinar ao Ministério da Saúde que elabore, em articulação com os entes subnacionais, plano de comunicação de amplo alcance de forma a retomar os índices de cobertura vacinal preconizados, conforme as faixas etárias, ressaltando a importância da imunização coletiva como forma de evitar a ocorrência de surtos ou do retorno de doenças que já haviam sido consideradas erradicadas. 9.8. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que promova fiscalização coordenada com os tribunais de contas dos estados e municípios para avaliar, no Programa Nacional de Imunizações, a adesão dos estados e municípios aos sistemas de informações relacionados ao referido programa, assim como verificar o estoque e as perdas de vacinas. 9.9. determinar o monitoramento das recomendações da presente deliberação. 9.10. enviar cópia da presente deliberação para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o Ministério da Saúde, a Casa Civil da Presidência da República, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 9.11. enviar cópia da presente deliberação acompanhada das seções 3.1, 3.4 e 3.5 do relatório de auditoria para os seguintes comitês, por meio do Departamento de Informática do SUS, que exerce suas secretarias executivas: 9.11.1. Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD), para subsidiar o exercício de sua competência prevista no inciso VI do art. 244-J da Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017; 9.11.2. Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO), para subsidiar o exercício de suas competências previstas nos incisos II e III do art. 246 da Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017; 9.11.3. Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), para subsidiar o exercício de suas competências previstas nos incisos III, V, alínea "d", VIII, IX do art. 250 da Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017.